Tribunal: TJMT
Processo: 1016221-37.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016221-37.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAMOEL GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 346.313.721-68 (AGRAVADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PASEP. FALHA NA GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que o condenou ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de falhas na gestão de conta individual do PASEP com fundamento em perícia contábil conclusiva e na tese firmada no Tema 1.150 do STJ. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, prescrição, necessidade de inclusão da União no polo passivo e, no mérito, apresenta argumentos dissociados do objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de conta individual do PASEP; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável e o respectivo termo inicial; (iii) verificar a existência de falha na prestação do serviço apta a ensejar o dever de indenizar; e (iv) determinar se há hipótese de suspensão do processo ou de conhecimento de argumentos dissociados da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150, reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por demandas que discutem falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, especialmente quando se aponta erro concreto na administração da conta individual, e não mera discussão abstrata sobre índices.

4.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal.

5.

O laudo pericial contábil entre microfichas de recolhimento e extratos da conta, aplica as normas de regência do PASEP e constata a supressão de valores, não sendo infirmado por prova técnica em sentido contrário apresentada pelo banco.

6.

Não há determinação de suspensão nacional do processo relacionada ao Tema 1.300 do STJ ou outro incidente que alcance a hipótese dos autos, especialmente quando a controvérsia já encontra solução no Tema 1.150.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, NÃO provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas concretas na gestão de contas individuais do PASEP.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205. CDC, arts. 14 e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STJ, Súmula 297; TJMT, AI nº 1002716-29.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática, que negou provimento à Apelação Cível interposta pela instituição financeira, mantendo a sentença que condenou o banco ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de falhas na gestão de conta individual do PASEP, no montante de R$ 16.307,88, com base em perícia contábil conclusiva e na aplicação da tese fixada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam
, argumentando que atua como mero prestador de serviços e operador do fundo, cabendo ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP a gestão do programa. Invoca, por analogia, a Súmula 77 do STJ e precedentes que apontariam a União Federal como a legítima responsável passiva.

Alega, ainda, que o entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ deve ser interpretado no sentido de que a União deve figurar no polo passivo quando se discute a recomposição do saldo, especialmente no tocante aos índices de correção monetária definidos pelo Conselho Diretor.

No mérito, de forma contraditória ao objeto da lide, o agravante discorre sobre a legalidade de procedimentos bancários envolvendo "contratação via Terminal de Autoatendimento (TAA)" e "renegociação de dívida", sustentando a validade de assinaturas eletrônicas e a inexistência de ato ilícito em suposta negativação, argumentos estes que destoam da natureza da ação, que versa exclusivamente sobre recomposição de saldo de PASEP.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática para julgar improcedentes os pedidos autorais ou reconhecer a ilegitimidade passiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, a decisão monocrática agravada aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, segundo o qual a instituição financeira possui legitimidade para responder por demandas que discutem falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP. No caso, a pretensão não se restringe à discussão abstrata de índices, mas aponta falha concreta na administração da conta individual do autor, consubstanciada na ausência de correta aplicação dos rendimentos legalmente previstos.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP C/C DANOS MORAIS. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de Ação de Cobrança de Cotas do PASEP c/c Danos Morais, que, ao sanear o processo, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Comum, ilegitimidade passiva e prescrição. O agravante sustenta não ser parte legítima na ação, alegando ser apenas operador técnico do PASEP, atribuindo a responsabilidade à União, o que implicaria a competência da Justiça Federal. Também pleiteia o reconhecimento da prescrição quinquenal e questiona a concessão da gratuidade judiciária à parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável às demandas relativas à conta do PASEP; (iii) determinar a competência da Justiça Comum Estadual para julgamento da ação; e (iv) verificar a possibilidade de apreciação, em grau recursal, da concessão da gratuidade da justiça não decidida pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Não é possível conhecer da insurgência relativa à gratuidade da justiça, por se tratar de matéria não apreciada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
A tese firmada no Tema 1150 do STJ estabelece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam nas ações que discutem falhas na gestão da conta do PASEP, inclusive em relação a saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos.

A pretensão de ressarcimento por danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, conforme art. 205 do Código Civil, sendo termo inicial o momento em que o titular toma ciência dos desfalques.
Confirmada a legitimidade do Banco do Brasil, firma-se também a competência da Justiça Comum Estadual, não sendo necessária a inclusão da União no polo passivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
Tese de julgamento:
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP.
A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP prescreve em dez anos, a contar da ciência do prejuízo pelo titular.
Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de ações relativas à má gestão do PASEP pelo Banco do Brasil, não sendo exigida a presença da União no polo passivo.
Não cabe a instância recursal apreciar matéria não analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
(...) (N.U 1002716-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025)

Ainda no espectro das prejudiciais, a decisão monocrática aplicou corretamente o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme determinado também pelo Tema 1.150 do STJ. O termo inicial da prescrição, regido pelo princípio da
actio nata
em sua vertente subjetiva, conta-se a partir da ciência inequívoca da lesão ao direito. Conforme documentado nos autos, a ciência do desfalque ocorreu com o saque realizado em 08 de agosto de 2018.

Tendo a ação sido proposta em 10 de fevereiro de 2021, é evidente que não se operou o transcurso do lapso prescricional de dez anos.

Quanto a existência de falha na prestação do serviço, o laudo pericial contábil realizou o cotejo entre as microfichas de recolhimento e os extratos da conta, aplicando as normas de regência do PASEP, e constatou a supressão de valores. O agravante, em contrapartida, limitou-se a alegações genéricas de cumprimento estrito do dever legal, sem apresentar contraprova técnica capaz de desconstituir a conclusão do
expert
do juízo.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica estabelecida entre o titular da conta PASEP e a instituição financeira administradora é medida que se impõe, consoante a Súmula 297 do STJ. A responsabilidade do banco é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento. Comprovado o dano (diferença de saldo), o defeito no serviço (erro de cálculo/gestão) e o nexo causal, emerge o dever de indenizar, o qual não foi elidido por qualquer excludente de responsabilidade.

Por fim, não há que se falar em suspensão do processo em razão do Tema 1.300 do STJ ou qualquer outro incidente superveniente que não tenha determinado a paralisação nacional de processos em fase de cumprimento de sentença ou que já possuam instrução probatória concluída, mormente quando a matéria já encontra solução clara no Tema 1.150 da mesma Corte Superior, que abarca especificamente a legitimidade e a prescrição nas ações do PASEP.

Noutro giro, observa-se que, em trechos de sua peça recursal, o Banco do Brasil discorre sobre "contratação via terminal de autoatendimento", "renegociação de dívida" e "negativação nos órgãos de proteção ao crédito".

Tais argumentos revelam-se completamente dissociados da realidade fática e jurídica dos autos, de modo que não conheço de parte do recurso.

Posto isso
,
conheço parte do recurso
e, nesse ponto,
nego provimento
ao recurso.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026